Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-34.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000009-34.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, MARILIA MARQUES COELHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8º, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de E
mbargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO contra acórdão que, acolhendo embargos de declaração anteriormente interpostos por CLARO S.A. e RICARDO JORGE VELLOSO, conferiu-lhes efeitos modificativos para condenar o ente municipal ao pagamento de honorários
advocatícios

sucumbenciais
, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 53.361,28). O embargante sustenta omissão e contradição na fixação da verba honorária com base no
art
. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, pleiteando sua fixação por equidade, à luz do
art
. 85, § 8º, do CPC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar o critério de equidade na fixação dos honorários
advocatícios
, em razão de a Fazenda Pública figurar como parte
sucumbente
, e se seria necessária manifestação sobre o Tema 1.255 do STF e sobre precedente da ACO 868/GO.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais para fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa, com base nos §§ 2º e 4º, III, do
art
. 85 do CPC, afastando a aplicação do § 8º.

4.
O valor da causa (R$ 53.361,28) não é irrisório nem muito baixo, o que inviabiliza a fixação por equidade, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076, cuja observância é obrigatória (
art
. 927, III, do CPC).

5.
A invocação do Tema 1.255 do STF não justifica o acolhimento dos embargos, por se tratar de tema ainda pendente de julgamento e, portanto, sem tese vinculante formada.

6.
O precedente da ACO 868/GO, citado pela parte embargante, foi proferido em contexto fático específico e não possui
caráter
vinculante, não havendo, portanto, contradição entre o acórdão embargado e a jurisprudência do STF.

7.
A alegada contradição entre o acórdão embargado e precedentes de outros tribunais não configura vício sanável por embargos de declaração, que só corrigem contradição interna, ou seja, entre os próprios fundamentos e a conclusão da decisão impugnada.

8.
Os embargos de declaração, nesse contexto, revelam mero inconformismo com o conteúdo decisório e tentativa indevida de
rediscutir
o mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

9
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º; 1.022, I
e
II; 1.026, §§ 2º e 3º; 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2457106/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 10.02.2025,
DJe
17.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2667371/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 12.03.2025,
DJe
20.03.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
na SLS 2625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 20.10.2021,
DJe
11.11.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 22.02.2018,
DJe
28.02.2018; TJBA,
EDcl
no AI n. 8002553-63.2023.8.05.0000.1, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, j. 31.01.2022; TJBA,
EDcl
no AI n. 8000865-21.2020.8.05.0146.2, Rel. Desa.
Dinalva
Gomes Laranjeira Pimentel, j. 11.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000009-34.2024.8.05.9000
, em que figuram como
embargante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
e como
embargada CLARO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)